Tribunal: TJDFT
Processo: 0725488-90.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal, no qual o ente distrital afirma que é indevida a condenação de pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública imposta no acórdão, uma vez que a aplicação do Tema 1062 do STF exige a publicação da íntegra do julgado, o que ainda não ocorreu.

2. Os embargos não serão conhecidos.

3. O acórdão condenou a parte autora recorrente – e não o Distrito Federal - a pagar honorários advocatícios.

4. Viola o princípio da dialeticidade os embargos declaratórios, cujas razões são dissociadas da quaestio decidida no acórdão embargado.

5. Embargos de declaração não conhecidos.